Tribunal: TJMT
Processo: 1001837-41.2024.8.11.0005
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001837-41.2024.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SYNARA VIEIRA GUSMAO - CPF: 411.917.901-00 (RECORRIDO), RAYANE CRISTINA BEATO OLIVEIRA - CPF: 055.937.371-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PORTABILIDADE BANCÁRIA DE SALÁRIO. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A retenção indevida de salário após a solicitação de portabilidade bancária configura falha na prestação de serviço que ultrapassa o mero dissabor cotidiano, caracterizando dano moral passível de indenização.

2. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo à dupla finalidade de compensar o sofrimento imposto à vítima e punir o ofensor, sem caracterizar enriquecimento sem causa.

3. Considerando as peculiaridades do caso concreto, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) mostra-se excessivo, sendo adequada sua redução para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por
SYNARA VIEIRA GUSMÃO
, confirmando a tutela de urgência deferida e condenando o réu/recorrente ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que não houve falha na prestação do serviço, uma vez que o pedido de portabilidade foi processado dentro do prazo de 10 dias úteis estabelecido pelo Banco Central. Afirma que recebeu a solicitação em 26/06/2024 e finalizou o procedimento em 01/07/2024, ou seja, em apenas 3 dias úteis. Sustenta ainda que a recorrida foi devidamente orientada de que a portabilidade seria válida apenas para o próximo pagamento, bem como sobre a forma de movimentação dos valores já creditados em sua conta salário. Por fim, argumenta que o valor arbitrado a título de danos morais é excessivo, configurando enriquecimento sem causa.

Em contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção da sentença em todos os seus termos, ressaltando que, embora o banco alegue ter concluído a portabilidade em 3 dias úteis, somente procedeu à transferência efetiva dos valores em 16/08/2024, após duas decisões judiciais, deixando-a sem acesso aos seus proventos por período considerável.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a recorrida, servidora pública, solicitou em 26/06/2024 a portabilidade de seu salário do Banco do Brasil para a Caixa Econômica Federal. O salário foi creditado em sua conta salário no dia 28/06/2024, porém, a recorrida não conseguiu acessar os valores, seja através de transferência para a conta na Caixa Econômica Federal, seja por transferência para a conta corrente vinculada à sua conta salário no próprio Banco do Brasil.

O banco recorrente alega ter processado o pedido de portabilidade em 01/07/2024, dentro do prazo regulamentar de 10 dias úteis estabelecido pelo Banco Central, e argumenta que a portabilidade seria válida apenas para o próximo pagamento.

Contudo, tal alegação não justifica a retenção dos valores já depositados na conta salário da recorrida. A Resolução CMN nº 5.058, de 15/12/2022, que disciplina a prestação de serviços de pagamento de salários, estabelece claramente em seu art. 5º, inciso II, alínea "c", que os recursos creditados na conta salário podem ser utilizados para
"transferências para contas de depósitos ou contas de pagamento pré-pagas".

Assim, ainda que a portabilidade automática só viesse a valer para os próximos pagamentos, o banco recorrente tinha o dever de possibilitar à recorrida o acesso aos valores já creditados, seja por meio de transferência para a conta corrente vinculada à conta salário, seja por transferência manual para a conta indicada na solicitação de portabilidade.

No caso em tela, conforme documentação acostada aos autos, a transferência dos valores só foi efetivada em 16/08/2024, após determinação judicial com fixação de multa, o que configura inequívoca falha na prestação do serviço.

O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços, prescindindo da comprovação de culpa. In verbis:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Portanto, está caracterizada a falha na prestação do serviço pelo banco recorrente ao reter indevidamente os valores da recorrida, impossibilitando-a de acessar seus proventos de natureza alimentar.

Assim, a retenção indevida do salário da recorrida por período significativo, privando-a do acesso a verba de natureza alimentar, configura situação que ultrapassa o mero dissabor cotidiano e atinge direitos da personalidade, notadamente a dignidade da pessoa humana.

No que concerne ao quantum indenizatório, é cediço que a fixação do valor da indenização por danos morais deve atender a uma dupla finalidade: compensar a vítima e punir o ofensor, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e a extensão do dano, o grau de culpa e a função pedagógica da indenização.

Conforme lição de Sérgio Cavalieri Filho:
"O juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes".

Na hipótese dos autos, o juízo a quo arbitrou o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais. Contudo, após análise criteriosa das particularidades do caso concreto, entendo que tal valor se mostra excessivo, merecendo reparo.

Assim, considerando os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se mais adequado para compensar o dano moral sofrido pela recorrida, sem configurar enriquecimento sem causa, atendendo à finalidade pedagógica da indenização.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RETENÇÃO INDEVIDA DE SALÁRIO. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA OU ORDEM JUDICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto por instituição bancária contra sentença que a condenou à restituição de valores retidos a título de danos materiais e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da retenção de salário do recorrido, mesmo após expressamente autorizada e efetivada a portabilidade para outra instituição financeira.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se (i) a retenção de valores de natureza alimentar, após a portabilidade de salário, é legítima quando ausente prova de ordem judicial; e (ii) se a conduta do banco recorrente configura falha na prestação do serviço, ensejando indenização por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

A alegação do banco recorrente de cumprimento de ordem judicial não foi acompanhada de qualquer comprovação documental mínima, como número do processo ou determinação específica da autoridade competente, não se desincumbindo do ônus da prova quanto à licitude da retenção.

A análise dos extratos bancários evidencia que as retenções decorreram de débitos internos do banco com o cliente e não de bloqueios judiciais, contrariando o entendimento do STJ (Tema 1.085) sobre a exigência de autorização expressa para descontos em conta-salário.

A natureza alimentar da verba retida impõe vedação à apropriação unilateral sem amparo legal ou contratual, o que, além de implicar falha na prestação do serviço bancário, compromete a dignidade do consumidor, autorizando a reparação por danos morais.

O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 4.000,00) revela-se proporcional e razoável diante da lesão à subsistência do recorrido, não ensejando redução.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A retenção de salário após portabilidade bancária, sem autorização expressa do titular ou ordem judicial específica, é indevida e caracteriza falha na prestação do serviço bancário. 2. A conduta enseja indenização por danos morais, notadamente pela natureza alimentar da verba retida."

(N.U 1079793-48.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025)

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo os demais termos da sentença recorrida.

Por derradeiro, por se tratar de matéria de ordem pública, RETIFICO de ofício a sentença quanto aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1º, do referido Diploma Civil.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025